Tribunal: STF
Processo: Rcl 78636
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS POR DECISÃO JUDICIAL: DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 485: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Amapá, em 22.4.2025, contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho de Macapá/AP no Processo n. 0001167-81.2023.5.08.0201, pela qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485. Este o teor do mandado expedido:



    “I - Tendo em vista os requerimentos formulados pela exequente na manifestação de #id:5feb023as, atribuo à presente decisão força de MANDADO JUDICIAL para fins de penhora no rosto dos autos dos processos nº 1011892-90.2024.4.01.3100 e/ou nº 1011620-96.2024.4.01.3100 e/ou nº 1011193-02.2024.4.01.3100 e/ou nº 1009869- 74.2024.4.01.310 dos créditos de titularidade da  executada INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH, suficientes para a garantia da presente execução, a ser cumprida junto ao JUÍZO DA 6ª VARA FEDERAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, devendo a presente decisão ser encaminhada por meio de comunicação /ofício assinado pelo próprio servidor, conforme delegação deste Juízo. II - Considerando as informações prestadas pela exequente na manifestação de #id: 5feb023, expeça-se mandado a ser cumprido junto ao ESTADO DO AMAPÁ, para fins de penhora de eventuais créditos, de qualquer natureza, livres e desimpedidos e de titularidade da executada INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH até o valor da presente execução, que deverão ser disponibilizado por   meio de depósito judicial, para fins de garantia do Juízo. III - Na oportunidade, deverá o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça certificar quem é a atual autoridade administrativa competente para determinar o cumprimento administrativo da ordem judicial, a quem deverá ser diretamente entregue o mandado, ficando a mesma ciente de que, na hipótese de descumprimento, incorrerá em crime de desobediência e estará sujeita à aplicação de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV e §§1º e 2º, CPC), a qual fixo, desde já, em R$ 7.124,76 (sete mil e cento e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos), correspondente a 10% do valor da causa, a ser revertida em proveito da União e executada de ofício pelo Juízo. IV - Não sendo cumprida a  ordem judicial, no prazo de 10 (dez) dias, o(a) Sr.(a) Oficial(a) de Justiça deverá colher o nome completo da autoridade competente que deveria ter providenciado seu cumprimento, sua qualificação e endereço, bem como quais providências foram tomadas para o cumprimento da diligência solicitada, para fins, em sendo o caso, de responsabilização ADMINISTRATIVA, CIVIL e PENAL e, não sendo possível, colher o nome, a qualificação e o endereço do funcionário que o atendeu. V - Após, a Secretaria da Vara deverá encaminhar ao Órgão do Ministério Público Federal as informações colhidas para que tome as providências necessárias” (e-doc. 7).



    2. Contra essa decisão, o Amapá ajuíza a presente reclamação.



    Afirma que, “ao determinar a retenção, bloqueio e transferência ao Juízo de créditos de empresas rés em ações trabalhistas, afrontou[-se] a tese fixada na ADPF 485/AP desse E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 1).



    Alega que “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual” (fl. 3).



    Assevera que, “atendendo a requerimento da autora (em anexo) o Juízo reclamado pronunciou Decisão pelo bloqueio de créditos da empresa ré junto ao Estado (SESA)” (fl. 3).



    Ressalta que, “embora os sequestros de verba pública a título de créditos de empresa junto às contas do Estado tenham, de fato, encerrado, os Juízos do trabalho prosseguem com outro ato que tem o mesmo efeito: expedem Mandados de Retenção, Bloqueio e Penhora a esse mesmo título, porém agora impõem diretamente ao gestor que deposite as quantias em contas judiciais para que sejam utilizadas no pagamento de dívidas trabalhistas da empresa ré ou executada” (fl. 16).



    Salienta que, “diante de tais Mandados, os administradores de pagamentos – em frequente rotação de cargos –, aflitos e premidos pelo status judicial do documento, e desconhecedores do teor da ADPF/485, vinham dando cumprimento a tais ordens e enviavam os valores solicitados ao Juízo sem que houvesse tempo suficiente para a atuação da Procuradoria judicial do ente público. Ou seja, o mandado nesses termos acaba tendo o mesmo efeito prático da espécie de ordem já vedada por esse Supremo Tribunal Federal” (fl. 16). 



    Sustenta que, “enquanto a verba ainda estiver dentro do ambiente da execução da despesa pública, tem natureza jurídica de bem público e, nesse status, deve estar imune a constrições judiciais dessa natureza – mesmo no caso de existir créditos em favor da sociedade empresária ré ou executada” (fl. 16).



    Assevera que, “tratando-se de verba sob disponibilidade financeira do Estado, a forma de entender acima destacada é francamente incompatível com o princípio constitucional de segurança orçamentária (CF, art. 167, VI) que veda ‘a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa’” (fl. 18).



    Requer medida liminar, para que se “determine a imediata suspensão, até o julgamento final desta Reclamação, dos atos de constrição de verba pública estadual praticados no processo 0001167-81.2023.5.08.0201, que, objetivando o pagamento de verbas trabalhistas, resultem em retenção, bloqueio, penhora, sequestro ou transferência ao Juízo de valores destinados ao pagamento da empresa ré pelos seus serviços prestados ao Estado” (fl. 27).



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassar todas as ordens de constrição de verba pública estadual proferidas no processo 0011458-52.2023.5.18.0011, emitidas com o objetivo de realizar a retenção, o bloqueio, a penhora, o sequestro ou a transferência ao Juízo de valores destinados ao pagamento da empresa ré pelos seus serviços prestados ao Estado” (fl. 27).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485 ao determinar, em ação trabalhista ajuizada pela beneficiária, o bloqueio de crédito, proveniente do Amapá, a que faria jus a empresa executada. 



    5. Em 9.11.2017, o Ministro Luís Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 485/AP, ajuizada pelo Governador do Amapá, para “determinar: (i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas” (DJe 14.11.2017).



    Em 17.10.2018, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/AP, este Supremo Tribunal assentou que a possibilidade de constrição de receita pública seria excepcional, nos termos da seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF n. 275/PB, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6.2019).



    Em 21.6.2021, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 405, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal decidiu:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL” (DJe 30.6.2021).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal declarou inconstitucionais as decisões judiciais pelas quais determinada a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente” (DJe 4.5.2021).



    6. Firmou-se, assim, na jurisprudência deste Supremo Tribunal serem insubsistentes decisões judiciais pelas quais se determina bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, para satisfação de créditos, pelo descumprimento dos princípios constitucionais da legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167), da separação funcional dos poderes (art. 2º c/c inc. III do § 4º do art. 60), da eficiência da Administração Pública (caput do art. 37) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175). 



    Na espécie, o juízo reclamado determinou o bloqueio de créditos da empresa executada, decorrentes da prestação de serviços ao Amapá, para a satisfação de crédito da beneficiária da presente reclamação.



    O juízo reclamado contrariou o decidido por este Supremo Tribunal no precedente invocado como paradigma de controle, representativo da jurisprudência consolidada na matéria.



    Tem-se reiterado, em processos análogos ao presente, serem inválidas as decisões pelas quais se afronta o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 405, 485 e 664. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275/PB E 485/AP. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 46.737, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 7.7.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF). 2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 40.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    “O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: ‘verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.524-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    Na mesma linha são, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas nas Reclamações ns. 64.381/AP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 19.12.2023; 66.813/AP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.4.2024; 68.076/AP, Relator o Ministro Flavio Dino, DJe 22.5.2024; e 66.510, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.5.2024, ajuizadas pelo Amapá. 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho de Macapá/AP, em observância ao julgado proferido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora